Tribunal: TJPA
Processo: 0808724-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808724-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JUDSON NOBRE SANTOS

PROCURADOR: LUCAS DE MELLO LOPES, KEISE MARIA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a deserção do recurso por ausência de comprovação regular do preparo recursal. Alegação de contradição e pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se a existência de vícios no acórdão embargado e a necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo meio adequado para rediscutir o julgado.
4. O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 1.007 do CPC e a Lei Estadual nº 8.328/2015, exigindo comprovação regular do preparo.
5. O prequestionamento ocorre quando a decisão enfrenta as questões jurídicas pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais (art. 1.025 do CPC).
6. Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada ao embargante.
"Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a questão jurídica foi analisada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.635.201/RJ; STJ, AgInt nos EAREsp nº 2.200.629/RS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808724-56.2024.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 23664853

AGRAVADO: JUDSON NOBRE SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA, em face do V. Acórdão de Id. 23664853, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CAOA Montadora de Veículos Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por deserção, motivada pela falta de comprovação do preparo recursal em prazo oportuno, conforme disposto no art. 1.007 do CPC. O agravante alega que efetuou o pagamento das custas conforme exigências iniciais e, após nova intimação, apresentou guias alternativas, afirmando boa-fé no procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pagamento inicial das custas atende ao requisito de preparo, mesmo sem o recolhimento em dobro solicitado em intimação; (ii) avaliar se a decretação de deserção implica cerceamento de defesa, por impedir análise do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso e permite, quando ausente, a regularização com recolhimento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC. No caso, o agravante não cumpriu a intimação para realizar o pagamento em dobro, tornando inadmissível o agravo de instrumento.

4. A boa-fé no pagamento inicial das custas não exime a parte do cumprimento completo da intimação para regularização do preparo, sendo requisito essencial para que o recurso seja conhecido.

5. A deserção de um recurso por ausência de preparo não caracteriza cerceamento de defesa, pois as oportunidades de correção foram asseguradas conforme o procedimento legal, inexistindo prejuízo ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inadmissibilidade do recurso por deserção é caracterizada pela ausência de preparo regular, inclusive quando não atendida a intimação para recolhimento em dobro.

2. A boa-fé no pagamento inicial não suprime a exigência do cumprimento completo do preparo quando há determinação judicial específica.

3. A decretação de deserção não configura cerceamento de defesa se o recorrente teve a oportunidade de regularizar o preparo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, §§ 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ; STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.200.629/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.620.380/SP.”

Em suas
razões recursais
de Id. 23835708, a embargante, inicialmente, apontou o cabimento do recurso, para fins de prequestionamento quando da interposição de recurso perante as Cortes Superiores. No mérito, apontou que a guia e o comprovante juntados quando da distribuição pelo agravante são suficientes para comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. Com isso, defendeu a existência contradição no acórdão, uma vez que recolheu devidamente o preparo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões sob Id. 24137697, onde o embargado requereu o não acolhimento dos aclaratórios, com manutenção do acórdão em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar que, até pelo próprio dispositivo legal, os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

Com efeito, analisando o acórdão embargado, vislumbro a inocorrência da contradição alegada. Isso porque, conforme ressaltado na decisão embargada, não basta o simples pagamento do preparo, sendo necessária a
efetiva e tempestiva comprovação
.

A suposta contradição alegada pelo embargante, em verdade, diz respeito à não adequação do resultado da decisão com o resultado que entende como certo.

A análise dos autos revela que o acórdão embargado seguiu a literalidade do art. 1.007, do CPC, determinando que a ausência de recolhimento tempestivo do preparo, ou a sua complementação inadequada, acarreta a deserção do recurso, não havendo contradição entre os fundamentos jurídicos adotados e a conclusão.

Fora explicitado que o recorrente, mesmo após devidamente intimado para apresentação do relatório de contas correspondente ou providenciar o pagamento em dobro,
acostou aos autos relatórios de contas que divergiam expressamente dos documentos apresentados
, haja vista a numeração diferente dos documentos, bem como dos seus valores.

No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 8.328/2015 dispõe sobre o regime de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário. Este órgão julgador entende que esta complementa a legislação federal no que tange aos procedimentos específicos relacionados à comprovação de preparo, visando garantir a correta fiscalização dos recolhimentos devidos, elemento vital para a administração da justiça.

E dispõe nos referidos artigos o que segue:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.
”
(grifei)

Assim, com fulcro na referida legislação, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o qual inclui
o relatório de contas do processo
e o seu respectivo boleto, sendo que sua ausência importa em deserção, como ocorrera na hipótese dos autos.

Ressalta-se que não se trata de formalismo, excesso de rigor ou apego exacerbado às formas, mas sim de reconhecer e dar aplicabilidade à norma jurídica vigente e válida, sob pena de esvaziar seu objetivo.

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma do acórdão ora combatido, pois, devidamente fundamentado em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, citei jurisprudência do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos"
(Súmula n. 187 do STJ).

3. O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar o efetivo recolhimento do preparo.

4. A decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que promoverá nova análise dos pressupostos recursais dos casos que lhe são submetidos.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).

3. A irregularidade no preenchimento das guias do preparo -consistente na indicação errônea do número do processo - caracteriza a sua deserção.

4. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado nem sequer adentra o mérito do recurso especial, abstendo-se, assim, de fixar tese a respeito da questão federal controvertida (Súmula n. 315 do STJ).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.200.629/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Oportunamente, o art. 1.026, § 2º, do CPC estabelece:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A doutrina preleciona que o caráter manifestamente protelatório quando o recurso “não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. Ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pg. 1864).

Desse modo, considerando que os embargos de declaração apenas apontaram contradição, que nada mais é do que o descontentamento do resultado ao seu interesse, e o prequestionamento porquanto não consignado expressamente um dispositivo da legislação processual civil, apesar de devidamente analisada hipótese ventilada, verifica-se que o seu argumento não se fundamentou em premissa fática ou jurídica séria.

Ademais, o CPC dispõe expressamente acerca do prequestionamento ficto, como explicitado acima, mostrando-se que o presente recurso também se trata apenas de mais uma forma de protelação.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-a ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025